Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Uma vez deferida a gratuidade judiciária à parte sucumbente ainda na fase inaugural do litígio, na ocasião da cobrança da dívida principal não se poderá incluir aquela verba honorária sucumbencial, ao menos enquanto não se superar a condição de miserabilidade do devedor.
3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.